Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, para que as declarações dos agentes estatais tenham especial valor probatório, é necessário que sejam firmes e coesas, o que não ocorreu no caso dos autos. 1.1 Há incoerências e contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas policiais que certamente reduzem a credibilidade de suas declarações.
2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
3. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.